Tribunal: CARF
Processo: 11516.001323/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/07/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva reunião.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
O julgamento do recurso interposto contra decisão de primeira instância que se pronunciou desfavoravelmente quanto às alegações tocantes ao SIMPLES compete à 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Logo, descabe à turma de julgamento integrante da 2a Seção de Julgamento deste Conselho rediscutir razões da suposta exclusão do referido Sistema.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a excluída passa a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
SIMPLES. EXCLUSÃO. CSP DEVIDAS. COTA PATRONAL. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/RAT). SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída do SIMPLES terá de recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados - a parte patronal mais aquela destinada ao SAT -, bem como a cota patronal resultante dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, pois ditos dispêndios traduzem salário-de-contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ISENÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. IMPRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSOS ESPECIAIS (RESP) NoS 977.238/RS. E 433.230/RS.
O fornecimento de alimentos em dinheiro reveste-se de natureza salarial, porquanto não é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP NoS 1.995.437/CE E 2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVO. RICARF. VINCULAÇÃO.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia aos segurados traduz salário-de-contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001323/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.932 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
HOEPERS ORGANIZAÇÃO E COBRANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/07/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REUNIÃO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REQUERIMENTO.
ENCAMINHAMENTO.
CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO
ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com
efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois)
dias úteis antes do início da respectiva reunião.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). SISTEMA INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES).
EXCLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O julgamento do recurso interposto contra decisão de primeira instância que se
pronunciou desfavoravelmente quanto às alegações tocantes ao SIMPLES
compete à 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF). Logo, descabe à turma de julgamento integrante da 2a Seção
de Julgamento deste Conselho rediscutir razões da suposta exclusão do referido
Sistema.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO.
EFEITOS.
RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001323/2010-15
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES
se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário
questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se
considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá
apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a “excluída” passa
a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
SIMPLES. EXCLUSÃO. CSP DEVIDAS. COTA PATRONAL. SEGURO
ACIDENTE
DO
TRABALHO
(SAT/RAT).
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO. EMPREGADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS (CI). INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída do SIMPLES terá de recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados - a
parte patronal mais aquela destinada ao SAT -, bem como a cota patronal
resultante dos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, pois ditos
dispêndios traduzem salário-de-contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ISENÇÃO.
FORNECIMENTO
IN
NATURA.
IMPRESCINDÍVEL.
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSOS ESPECIAIS (RESP) NoS
977.238/RS. E 433.230/RS.
O fornecimento de alimentos em dinheiro reveste-se de natureza salarial,
porquanto não é isento da contribuição social previdenciária,
independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
EM
PECÚNIA.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP
NoS 1.995.437/CE E 2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA.
RECURSOS REPETITIVO. RICARF. VINCULAÇÃO.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia aos segurados traduz salário-de-
contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do
empregador. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no
âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado).
Ausente, momentaneamente, o conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal aquela
destinada ao SAT/RAT.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 07-31.167 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, transcritos a seguir (processo digital, fls.
218 a 221):
Trata-se de Auto de Infração de exigência de crédito previdenciário, lavrado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no valor de R$ 396.407,33, acrescido
de juros e multas, referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da
empresa, e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho –
GILRAT.
Os lançamentos, para o período 07/2007 a 07/2009 decorrem da exclusão da empresa
em epígrafe do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, a
partir de 01.07.2007, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

A base de incidência foi a remuneração inclusa na folha de pagamento de salários dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
O fato motivador da exclusão de ofício foi a constatação de que as despesas incorridas
no ano calendário de 2007 foram superiores a 20% (vinte por cento) do valor de
ingressos de recursos no mesmo período, com fundamento no artigo 29, inciso IX, da
Lei Complementar n° 123/2006.
Em decorrência da situação fática constatada na empresa, foi emitido o Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 10 de 01 de Fevereiro de 2010, excluindo a empresa do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007.
A fiscalização informa que foi também incluído no presente Auto de Infração valores
pagos a titulo de Auxilio Alimentação, diretamente em folha de pagamento de salários e
que não foram considerados como base de cálculo de contribuições para a Seguridade
Social e pagamentos a contribuintes individuais Autônomos pelos serviços de faxina.
Consta do relatório fiscal, fls. 68/69, informações adicionais sobre o lançamento
conforme se transcreve a seguir:
4 - Portanto efetuamos os levantamentos "FA 1" e "FF" e "FP" — Folha de
Pagamento de Salários e "P01", "PP" e "PR"- Pró-labore, com a finalidade de
apurar os valores por ela não recolhidos, tendo em vista exclusão de oficio do
SIMPLES, sendo que as bases tributadas são as constantes no Relatório de
Lançamentos- RL do presente Auto de Infração e foram constatadas nas Folhas
de Pagamento de salários da empresa. Foram deduzidos os recolhimentos
efetuados pela empresa para Previdência Social, através do SIMPLES,
percentual sobre o faturamento, conforme tabela (Anexo I), os valores estão
discriminados no Relatório Documentos Apresentados como Crédito.
5 — Nas Folhas de Pagamento apresentadas pela empresa constamos o
pagamento de Auxilio Alimentação, aos empregados da filial de Porto Alegre,
pagas em pecúnia a partir de 10/2007 e portanto passível de tributação, razão
pela qual efetuamos o levantamento "AL1", "RE" e "VR" com a finalidade de
tributar os valores, que não foram considerados pela empresa como rubrica
tributável e constaram na Folha de Pagamento através da rubrica código 138-
vale refeição. Apesar da empresa estar inscrita no PAT ( Programa de
Alimentação do Trabalhador) com data de inscrição em 25/06/2008, os
pagamentos efetuados aos empregados foram realizados em dinheiro, portanto
em desacordo com o PAT e devem ser considerados como salário de
contribuição de acordo com o estabelecido na Lei n°. 8.212/91 e alterações
posteriores, especificamente, as alterações introduzidas pela Lei n° 9.876/99, e
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Os
empregados que receberem o Auxilio Alimentação estão relacionados no Anexo
II do presente Relatório Fiscal e estão sendo cobradas as contribuições
correspondentes a parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT.
6 — Através do levantamento "PA1"- Pagamento Autônomo estamos tributando
valores pagos a contribuintes individuais, autônomos, pelos serviços de faxina
nas filiais da empresa e também na matriz, sendo que tais valores foram
constatados na contabilidade da mesma e nos recibos de pagamento
apresentados. A relação dos favorecidos e os pagamentos realizados está
discriminada no Relatório de Lançamentos - RL.
7 — Os valores recolhidos mensalmente pela empresa através de GPS referem-
se a recolhimento da parte descontada dos segurados empregados, em folha de
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

pagamento de salários e valores referentes a contribuição do contribuinte
individual, sobre retirada pró-labore não sendo objeto de lançamento fiscal.”
O contribuinte apresentou defesa administrativa fls. 182/210, a qual, em síntese traz os
argumentos a seguir relatados:
Sustenta que o art. 29 da Lei Complementar 123/2006 trata-se de dispositivo
totalmente inconstitucional, posto que afronta claramente os comandos previstos no art.
5o, incs. XXXVI e XL da Constituição Federal, no sentido de que a lei não
prejudicarão direito adquirido. Que a exclusão com efeito retroativo fere o direito
adquirido uma vez que a lei Complementar 123/2006 somente entrou em pleno vigor
no dia 10 de julho de 2007, ou seja na metade do ano calendário de 2007. Discorre
sobre questão relacionada a direito adquirido que legislação superveniente
não poderia prejudicar.
Cita que no caso em apreço, a afronta ao fato jurídico perfeito, se deu por meio da
modificação dos efeitos já desencadeados pela norma que vigia antes da entrada em
vigor da LC 123/06, atingindo de forma direta os limites de faturamento da Recorrente.
Que os dispositivos que regulavam o regime de tributação das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte estavam inseridos na Lei 9.317/96, não trazia em seu texto
qualquer vedação relativa ao percentual de 20% de despesas superior aos ingressos de
recursos no mesmo período.
Na mesma esteira, pondera que se até a metade do ano calendário de 2007 vigia norma
que não estabelecia qualquer limite quanto aos valores de ingressos das empresas
optantes pelo regime do SIMPLES, não pode a lei nova entrar em vigor no meio do ano
calendário e querer atingir o contribuinte tendo por base a sua data de vigência, sob
pena de termos latente conflito de legislações em vigor, bem como total subversão ao
conceito de ano calendário, violando igualmente o art. no do CTN.
Sustenta que a exclusão com base no inciso IX do art. 29 só pode ter como parâmetro de
fixação de data base 31.12.2007, posto que em 01.07.07 não havia possibilidade de se
apurar a infração prevista no referido dispositivo. Argumenta que o Comitê Gestor do
Simples Nacional somente regulamentou sobre hipótese de exclusão de ofício em julho
de 2007.
Aduz que os efeitos da exclusão só poderiam ser fixados a partir de 31 de dezembro de
2007, mês em que efetivamente incorridos, posto que a análise contábil para apuração
da infração que se pretende imputar somente estaria configurada na referida data, ou
seja, no final do ano base de 2007.
Alega que não há razão para incluir o período de 2007 na apuração da infração, nos
termos do inciso IX do art. 29, que cita que deve ser excluído o ano de inicio de
atividade, o que deve ser entendido como sendo atividade sob a égide do novo regime.
Que a retroatividade dos efeitos da exclusão de oficio fere claramente o dispositivo
constitucional contido no art. 150, III da Constituição Federal.
Aduz que operou sem receber qualquer notificação da Receita Federal. Se a autoridade
administrativa permitiu que a empresa operasse durante o ano - calendário de 2007 até
2009 no SIMPLES estaria configurada uma situação de fato, que não importa em ilícito.
Relata que a irresignação da Recorrente persiste mais fortemente no tocante ao efeito
retroativo da exclusão. Que o ato de exclusão data de fevereiro de 2010, portanto, só
deveria surtir efeito a partir de março, conforme a redação da Lei 9.732/98, ou, no
mínimo, só deveria surtir efeito a partir da notificação ao contribuinte, ocorrida em maio
do corrente ano.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

Pondera que a autuação fiscal fundamentada no art. 29, IX da Lei Complementar
123/06, afronta diretamente o Código Tributário Nacional, no sentido de que o Ato
Declaratório é ato normativo e sua vigência deve ocorrer na data de sua publicação.
Discorre sobre o principio da irretroatividade e das hipóteses em que a lei pode ser
aplicada de forma retroativa, nos termos dos arts. 106 e 146 do CTN.
Cita que a Agente Fiscal, ao analisar os balanços e demais documentos fiscais da
Recorrente entendeu por classificar os "custos" e as "despesas" juntamente, como se
fossem a mesma coisa. Que não houve distinção entre estes valores que não se pode
acatar. Que a Lei Complementar é expressa ao utilizar o termo "despesas" no art. 29,
IX, não havendo que se falar que não há diferença entre os termos acima citados.
Apresenta a tese de que a autuação baseou-se apenas nos valores referentes a "receita
bruta de prestação de serviços" da Recorrente, enquanto a norma é clara ao estabelecer
que o parâmetro que se deve adotar para comparação em relação ao valor pago a titulo
de despesas é o de "ingresso de recursos", ou seja, expressão que engloba valores não
levados em consideração pelo Fisco Federal, conforme de depreende da análise dos
balancetes da ora Impugnante.
Que o fisco incluiu como "despesas" os valores referentes aos "custos" que a empresa
Recorrente teve no período de apuração, bem como levou em consideração apenas os
valores de entrada referentes a "receita bruta", de forma que a exclusão de oficio da
Impugnante do regime do Simples Nacional não merece prosperar.
Sustenta que se o Fisco tem dúvidas sobre os limites que a norma pretendeu alcançar,
bem como dúvida quanto a sua interpretação, esta deverá ser entendida e aplicada da
maneira mais favorável ao Contribuinte, conforme prevê expressamente o art. 112 do
CTN.
Com relação a exigência fiscal de contribuição previdenciária, apresenta os seguintes
questionamentos.
Com relação ao fato gerador referente a Auxilio Alimentação pago em dinheiro, o
impugnante alega que não ha que se falar em tributação destes valores não considerados
pela empresa como rubrica tributável, vez que além da requerente estar devidamente
inscrita no PAT e em total acordo com as normas do referido programa, os pagamentos
apenas foram realizados em pecúnia por haver "Convenção Coletiva" dispondo
expressamente sobre a questão em tela, conforme se verifica dos documentos que se
acosta a presente manifestação. Apresenta texto relativo a Convenção Coletiva de
Trabalho Setor Privado – SESCON/2008 a qual convenciona que os vales refeições
seriam de natureza indenizatória e o valor correspondente não integraria o salário para
qualquer efeito legal. Discorre sobre o caráter normativo da convenção coletiva.
Com relação a multa aplicada, alega que esta apresenta efeito confiscatório. Cita o
princípio do não confisco, instituído através do inciso IV, art. 150 da Carta Política. Que
o fisco deve observar a capacidade contributiva quando da apuração e exigência de
tributos e contribuições.
Requer por ultimo a juntada de documentos e a realização de perícia junto a escrita e
estabelecimento da Recorrente, de modo igualmente a corroborar a alegação e prova
que não houve extrapolação do faturamento da Requerente aos limites impostos pela lei
complementar 123/2006. Indica perito e apresenta quesitos.
E o relatório.
(Destaques no original)

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 217 a 233):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/07/2009
Auto de Infração no 37.250.615-1 de 06/05/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA NORMAL.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, segue as mesmas regras das
demais empresas, devendo recolhê-las como tal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário, motivo pelo qual descabe o julgamento destes argumentos na esfera
administrativa.
SALÁRIO UTILIDADE ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de cálculo das
contribuições sociais.
PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO-CONFISCO.
Não compete à autoridade lançadora perquirir a acerca dos princípios da capacidade
contributiva e do não-confisco, que são endereçados ao legislador e ao Judiciário,
restando tão somente aplicar a lei então vigente, em obediência ao princípio da
legalidade.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 239 a 251).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/06/2013
(processo digital, fl. 236), e a peça recursal foi interposta em 08/07/2013 (processo digital, fl.
239), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita
pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva
reunião, e não antecipadamente como o fez a Recorrente. É o que se vê nas disposições
constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55, incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art.
3o, §§ 1o a 3o, da Portaria CARF/ME no 3.364, de 14 de abril de 2.022, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF/ME no 3.364, de 2.022:
Art. 3o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada
no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, a Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Solicitação de perícia
A Recorrente alega a necessidade da realização de perícia a fim de comprovar a
veracidade das informações por ela apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca da igual pretensão da
então Impugnante (processo digital, fls. 232 e 233):
Pedido de produção de provas e juntada de documentos.
O impugnante requer determinar a realização de produção de todos os meios de provas
em direito admitidas, especialmente a documental inclusa, pericial, bem como as demais
que se fizerem necessária.
Em análise do argüido, há que se começar afirmando que a realização de perícia é, antes
de qualquer outra coisa, providência a ser demandada pela autoridade julgadora,
devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre necessário à solução do litígio. O
artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade de a autoridade julgadora
de primeira instância determinar a realização de perícias, assim dispõe, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/93)
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no artigo 420 do
Código de Processo Civil.
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.
O que há de comum nos dois dispositivos, é que ambos consagram a ideia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz/julgador, que pode ter a necessidade, em face da presença de
questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
Entretanto, os elementos constantes dos autos tornam inoportunos e injustificados a
produção de novas provas, motivo pelo qual, indefiro o requerimento efetuado pela
impugnante, por entender ser este procedimento desnecessário, nos termos da legislação
citada.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Nulidade da exclusão do SIMPLES
A Recorrente foi excluída do SIMPLES com efeitos a partir de 1o de julho de
2007, mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 10, de 1o de fevereiro de 2010,
acerca do qual pronunciou inconformidade tempestiva, conforme processo no
11516.000382/2010-68. No entanto, insurgindo-se contra a autuação controvertida, pugna pela
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

nulidade do ato excludente, em suas palavras, nulo por ter cerceado o seu direito de defesa.
Confira-se os excertos da decisão recorrida que passo a transcrever (Processo digital, fl. 222):
O contribuinte, em sua peça de impugnação, apresenta diversos questionamentos a
respeito da exclusão da empresa do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 10 de 01 de Fevereiro de 2010, com efeitos a partir de
01/07/2007.
O recurso administrativo apresentado pelo contribuinte, contra a exclusão do Simples,
consta do processo administrativo 11516.000382-2010-68 , o qual foi objeto de
apreciação, tendo em vista a apresentação de manifestação de inconformidade
específica.
Este processo foi objeto de julgamento pela 6a Turma desta Delegacia de Julgamento,
que emitiu o acórdão no 07-031.166 em 18/04/2013. A manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente, por unanimidade de votos, tendo sido mantida a exclusão do
Simples Nacional.
Desta forma, reproduzo a seguir, a decisão proferida pela citada Turma, considerando
que o impugnante apresenta argumentos semelhantes aos contidos nesta e naquela
impugnação e considerando que não cabe, no presente processo a discussão sobre
questionamentos relativos aos fatos motivadores da exclusão, uma vez que o mérito
desta matéria consta de processo administrativo específico, com decisão já prolatada por
este órgão colegiado.
Tocante aos fatos postos, analisando a “Competência das Seções de Julgamento
do CARF”, nota-se que o inciso V do art. 2o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, remete o julgamento das questões atinentes ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) para a 1a Seção de Julgamento. Confira-se:
2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
Como se vê, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes
da 2a Seção de Julgamento, não cabe a este julgador se manifestar acerca do reportado pleito.
Ademais, ainda que competente fosse, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode
prosperar nesta seara recursal, eis que já definitivamente afastada por este Conselho, consoante
se vê no “Despacho de Arquivamento” do processo que a julgou, nestes termos (processo digital
no 11516.000382/2010-68, fl. 89):
Tendo em vista a ciência do contribuinte do Acórdão de Recurso Voluntário que
manteve a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional e, decorrido o prazo para
pronunciamento sem manifestação, foi implementada a exclusão da empresa do Simples
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

Nacional a partir de 01/07/2007, em conformidade com o ADEDRF/FNS n° 10/2010.
Encerrado o processo no SIEF, proponho seu envio ao ARQUIVO.
Nessas circunstâncias, pelo fato da Recorrente ter sido regularmente excluída do
SIMPLES, correta a apuração das contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais. Afinal, o art. 32 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, expressa que a pessoa jurídica excluída do citado Sistema de
arrecadação unificada sujeita-se às regras tributárias aplicáveis nas empresas em geral, nestes
termos:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Por todo o exposto, ainda que conhecido o recurso fosse nesta parte, restaria
absolutamente improcedente a alegação de que manifestada autuação deverá ser anulada
supostamente porque decorrente de ato excludente igualmente nulo.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face de suposto caráter confiscatório da multa de ofício e da
exclusão do SIMPLES, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Auxílio-alimentação em pecúnia
O auxílio alimentação tem natureza indenizatória quando provido “in natura” e o
respectivo fornecimento observar as regras presentes no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição, sobre ele não incide a
contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321, de 14 de abril de 1976,
arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”. Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Por fim, cabível trazer considerações
relevantes acerca de citadas regras especial e geral, as quais refletem na contagem do
prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial,
do imposto apurado; a segunda, relativamente ao momento em que o Fisco poderá
iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
No entanto, como se viu no relatório, a controvérsia se instalou, porque a
fiscalização considerou o fornecimento de alimentação em pecúnia aos empregados como
salário de contribuição, ainda que atendidas as normas vistas no PAT . Trata-se de contexto
distinto, razão por que dita utilidade, realmente, compõe o salário de contribuição dos segurados,
consoante muito bem fundamentou o julgador de origem, conforme se verá na sequência.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Do pagamento de Auxilio Alimentação em Dinheiro
Com relação ao fato gerador referente a Auxilio Alimentação pago em dinheiro, o
impugnante alega a requerente está devidamente inscrita no PAT e cumpre as normas
do referido programa. Sustenta que os pagamentos apenas foram realizados em pecúnia
por previsão expressa em "Convenção Coletiva". Cita que de acordo com esta, os vales
refeições seriam de natureza indenizatória e o valor correspondente não integraria o
salário para qualquer efeito legal.
Entretanto, em que pesem os esforços empreendidos pela impugnante em sua defesa, os
mesmos não têm o condão de elidir o crédito tributário apurado.
Como definido no art. 28, inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, o salário-de-
contribuição do empregado é a remuneração recebida a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades.
A lei referida, no entanto, excepciona da incidência do tributo algumas parcelas pagas
pela empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, como se observa,
especificamente para o caso, na alínea “c”, do § 9o, do seu art. 28:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Por sua vez, o art. 3o da Lei n.o 6.321, de 14 de abril de 1976, também não deixa dúvidas
de que, para não se incluir como salário-de-contribuição, a alimentação deve ser
fornecida in natura e, obrigatoriamente, a empresa deve ter o respectivo programa
aprovado pelo Ministério do Trabalho, participando do Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, in verbis:
Art. 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho.
Oportuno ainda trazer aos autos que a Portaria Interministerial no 05, de 30/11/1999,
baixou normas sobre o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Estabelece em seu
art. 2o, §1o, que, na adesão ao PAT, é necessário que a empresa informe as modalidades
de serviços que serão prestados:
§ 1o A adesão ao PAT consistirá na apresentação do formulário oficial instruído
com os seguintes elementos:
(...)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

c) modalidade de serviços de alimentação e percentuais correspondentes
(próprio, fornecedor, convênio e cesta de alimentos);
Como visto, não existe a previsão de “pagamento em espécie” como uma das formas de
fornecimento do salário utilidade alimentação aprovadas oficialmente. Se a empresa não
adotou o procedimento legal acima exigido, deixando de fornecer aos seus empregados
a modalidade específica escolhida (“convênio”) e sim optou pelo pagamento in pecúnia
de determinado valor, ainda que o denomine de “vale-alimentação”, não está
regularmente adequada aos moldes do PAT, pelo que tal verba deve compor o salário-
de-contribuição por se tratar de ganho habitual e por não preencher os requisitos da
isenção prevista legalmente.
Neste sentido é o que dispõe a Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14 de julho de
2005:
Art. 753. (...)
§2° O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de
cálculo das contribuições sociais.
Já com relação a alegação de que o procedimento efetuado pelo contribuinte, estava
respaldado por Convenção Coletiva de Trabalho, esta não pode ser aqui acatada, uma
vez que a exigência fiscal decorre da legislação federal vigente, que regulamenta a
matéria, do qual convenções particulares não tem o condão de afasta-la.
De fato, a estipulação contratual entre particulares de cláusulas dispondo sobre a não
incidência de contribuições previdenciárias não pode ser oposta ao Fisco, eis que, na
determinação do crédito tributário este deve estar adstrito tão somente à Lei e atos
normativos decorrentes em vigor.
Ou seja, foi por sua conta e risco que a empresa efetuou pagamentos em espécie aos
seus trabalhadores, o qual se subsume a regra de incidência.
Sobre o assunto, cabe ainda esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o pagamento in natura do auxílio-
alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com
tal atitude, entende o judiciário que a empresa planeja, apenas, proporcionar o aumento
da produtividade e eficiência funcionais. Entretanto, a jurisprudência é clara no sentido
de que quando o pagamento é efetuado em espécie (dinheiro), passa a integrar a base de
calculo da contribuição previdenciária, nos termos da legislação já citada.
Veja abaixo algumas decisões nesse sentido, que expressam a pacífica e consolidada
jurisprudência do STJ sobre a matéria:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
FGTS.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAT.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. NÃO INSCRIÇÃO.
TICKETS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO FGTS.
1. O auxílio alimentação, quando pago em espécie e com habitualidade, passa a
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, assumindo, pois,
feição salarial, afastando-se, somente, de referida incidência quando o
pagamento é efetuado in natura, ou seja, quando o próprio empregador fornece
a alimentação aos seus empregados, estando ou não inscrito no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

2. Aplicação ao Enunciado n.° 241, do TST. Há incidência da contribuição
social, do FGTS, sobre o valor representado pelo fornecimento ao empregado,
por força do contrato de trabalho, de vale refeição.
3. Recurso Especial desprovido.
(STJ, REsp 433.230/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 17/2/2003)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
1. O pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT ou decorra o
pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
3. Precedentes da Seção.
4. Embargos de divergência providos. (grifou-se)
(EREsp 476.194/PR, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 01.08.2005)
Trata-se de entendimento também perfilhado pelo STJ no julgamento dos Resp
nos 2.004.478/SP e 1.995.437/CE, submetidos ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil
(Tema 1.164 dos recursos repetitivos). Nestes termos, a Corte firmou a tese de que "Incide a
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em
pecúnia", que é de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste Conselho, consoante § 2o
do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cujas ementas transcrevo os seguintes excertos:
Resp no 2.004.478/SP - trânsito em julgado no dia 05/06/2023:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO. INCLUSÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de
incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre os valores
pagos em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação.
[...]
4. A interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2o, da
CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza
salarial.
[...]
6. Para os fins previstos no art. 1.039 do CPC, propõe-se a definição da seguinte tese:
"Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia." (destaquei)
7. No caso concreto, o acórdão recorrido não merece reparos, pois a conclusão ali
adotada está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte Superior, de que o
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

auxílio-alimentação pago em dinheiro compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
Resp no 1.995.437/CE - trânsito em julgado no dia 04/08/2023:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO [...]
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de
incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre os valores
pagos em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação.
[...]
4. A interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2o, da
CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza
salarial.
[...]
6. Para os fins previstos no art. 1.039 do CPC, propõe-se a definição da seguinte tese:
"Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia." (destaquei)
[...]
9. Incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, as diárias de viagem que excedam 50% da remuneração
mensal, o adicional de transferência e o plano de assistência médica.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Nesse pressuposto, há de se manter o decidido na origem, pois a razão não está
com a Recorrente.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais fundamentados
conforme trechos extraídos dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo transcritos
(processo digital, fl. 46):
601 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 Competência: 11/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III [...]
[...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 07/2007 a 11/2008
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.932 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001323/2010-15

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n. 1.571,
de 01.04.97 [...]
602.08 - Competências: 12/2008 a 07/2009
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n. 9.430, de 27.12.96,
com redação da MP n. 449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Trata-se de procedimento adotado exatamente como determinava a legislação
vigente à época, não cabendo ao julgador manifestar-se acerca da validade legal de tais normas,
conforme se explicitou nas preliminares e assim asseverou o julgador de origem (processo
digital, fls. 231 e 232):
Desta forma, uma vez excluída do Simples, devida são as contribuições à Seguridade
Social a cargo da empresa, e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais de trabalho – GILRAT, objeto da presente exigência fiscal. A empresa não
procedeu o recolhimentos devido em época própria o que caracteriza a falta de
pagamento espontâneo da contribuição devida.
Assim, com relação à multa aplicada, que decorre automaticamente da exigência
principal, nos termos da legislação vigente, escorreito foi o procedimento da
fiscalização na sua apuração.
Quanto à alegada não observância do princípio da capacidade contributiva e do não
confisco pelo agente lançador, como já foi citado neste acórdão, estes são princípios
direcionados ao legislador, bem como ao Poder Judiciário, enquanto poder de controle
de constitucionalidade das leis e da legalidade dos atos administrativo. Ao servidor
encarregado de efetuar o lançamento tributário resta tão-somente obedecer ao
ordenamento jurídico vigente, como corolário do princípio da legalidade que está
intimamente presente na atividade de constituição do crédito. Portanto, havendo lei
impondo determinadas regras a serem obedecidas, não compete ao auditor perquirir a
respeito da validade das normas a que está sujeito. Desse modo, não merece avançar a
argumentação da requerente.
Nesse entendimento, sem razão a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 273
DF CARF MF
Original